Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730749-91.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a matéria debatida foi prequestionada, bem como que o enunciado 7 da Súmula do STJ é inaplicável ao caso em comento. Ao final, pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, o que afastaria o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15730890, para que todas as intimações do agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. No tocante à parte agravada, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026